Tribunal: TJDFT
Processo: 0734023-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0734023-27.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP, LUIZ ESTEVAO DE OLIVEIRA NETO, CLEUCY MEIRELES DE OLIVEIRA, ESPÓLIO DE LINO MARTINS PINTO E MARIA NAZARETH MARTNS PINTO, ESPÓLIO DE MARIA NAZARETH MARTNS PINTO REPRESENTANTE LEGAL: CLEUCY MEIRELES DE OLIVEIRA EMBARGADO: TERRACAP D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por CLEUCY MEIRELES DE OLIVEIRA e OUTROS contra a o acórdão proferido no ID34249787, que deu parcial provimento ao agravo de instrumento manejado em face de TERRACAP, ora embargada. De acordo com as razões recursais, os embargantes requerem que sejam acolhidos os embargos declaratórios, com nítido interesse modificativo (ID34648838). Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se TERRACAP para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. Desembargador JOÃO EGMONT Relator